Tribunal: TJMT
Processo: 0019413-15.2008.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019413-15.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 061.707.811-49 (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), ANGELA DE PINHO HERANE - CPF: 181.860.681-04 (APELANTE), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (APELANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (APELANTE), JUSSARA HELENA DE AMORIM DE JESUS ALCOFORADO - CPF: 209.152.681-91 (APELANTE), LUILSON BARROS MALHEIROS - CPF: 474.874.701-30 (APELANTE), MARIA DE LOURDES OLIVEIRA - CPF: 022.789.011-68 (APELANTE), MARIA IGNEZ DESCHAMPS CAVALCANTI BATISTA - CPF: 128.816.511-00 (APELANTE), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (APELANTE), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (APELANTE), SONIA CRISTINA MANGONI - CPF: 459.508.571-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO OBJETO. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de prestação de contas, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente pela formulação de pedido genérico, sem delimitação específica do período a que se referiria a prestação de contas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença deveria ser cassada por cerceamento de defesa, violação ao contraditório, ampla defesa ou decisão surpresa, diante da não realização de prova pericial contábil; (ii) saber se a decisão saneadora teria produzido preclusão quanto à aptidão da petição inicial; e (iii) saber se a ação de prestação de contas poderia prosseguir sem delimitação temporal mínima do objeto relativo ao repasse e rateio de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A ação de prestação de contas exige a indicação do vínculo jurídico, dos motivos que justificam a exigência das contas e de delimitação objetiva e temporal suficiente para viabilizar o contraditório, a defesa, a apresentação das contas e eventual apuração de saldo.

4. A ausência de delimitação do período de apuração torna o pedido incompatível com a natureza da ação de prestação de contas, pois transfere ao réu, ao juízo e ao perito o ônus indevido de reconstruir, de modo amplo e indeterminado, décadas de arrecadação, repasse, rateio ou retenção de honorários advocatícios.

5. A menção, na petição inicial, a rubricas, documentos, termos de ajustamento de conduta, parcelamentos, ações judiciais e supostas retenções não supre a deficiência do pedido, pois tais elementos apenas ilustram dúvidas dos autores, sem definir o marco temporal e o alcance exato das contas pretendidas.

6. A prova pericial contábil não se presta a construir o objeto da ação nem a funcionar como auditoria judicial exploratória; sua utilidade pressupõe a prévia delimitação das contas a serem examinadas, com indicação minimamente certa do período, dos atos ou dos documentos submetidos à apuração técnica.

7. Não há cerceamento de defesa quando a extinção decorre de vício anterior à instrução probatória, consistente na indeterminação do objeto litigioso, e não da rejeição indevida de prova necessária ao exame do mérito contábil.

8. Não se configura preclusão pro judicato quando a decisão saneadora não rejeitou de forma clara, definitiva e vinculante a preliminar de inépcia ou deficiência da inicial, limitando-se a postergar a análise da matéria para momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A ação de prestação de contas exige delimitação temporal e objetiva mínima do objeto, ainda sob a égide do CPC/1973, não sendo admissível pedido genérico que transforme o processo em auditoria judicial ampla e exploratória. 2. A prova pericial contábil não supre a ausência de definição do período ou do alcance das contas pretendidas, pois sua função é examinar tecnicamente objeto previamente delimitado. 3. Não há cerceamento de defesa nem preclusão quando a extinção do feito decorre da ausência de pressuposto processual relacionado à indeterminação substancial do pedido.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ ADELAR DAL PISSO E OUTROS, identificados nos autos como Procuradores Municipais de Cuiabá, contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com o objetivo de obter a cassação ou reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação de Prestação/Exigência de Contas n. 0019413-15.2008.8.11.0041, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente pela formulação de pedido reputado genérico quanto à prestação de contas.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação e alegam, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em error in procedendo e error in judicando. Sustentam que o despacho saneador teria reconhecido a complexidade da matéria e deferido a produção de prova pericial contábil, reputada essencial para o esclarecimento das controvérsias relativas ao correto repasse de honorários advocatícios.

Afirmam que a extinção do processo antes da realização da perícia configurou cerceamento de defesa, porquanto a prova contábil seria o único meio hábil para dirimir a controvérsia central da lide, consistente na existência de eventuais diferenças nos repasses de honorários.

Os recorrentes sustentam, ainda, que a sentença teria configurado “decisão surpresa”, violando os arts. 9º e 10 do CPC, uma vez que o próprio Juízo havia anteriormente deferido a produção de prova pericial e, posteriormente, extinguiu o feito sem permitir a instrução. Sob esse enfoque, defendem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Além disso, os apelantes defendem a ocorrência de preclusão pro judicato. Segundo afirmam, o saneador teria determinado que a análise da preliminar de inépcia da inicial fosse reservada ao julgamento de mérito, razão pela qual o Juízo não poderia, depois, extinguir o processo por esse fundamento antes de permitir a instrução probatória.

Quanto à alegação de pedido genérico, os recorrentes sustentam que a petição inicial teria delimitado suficientemente o objeto da prestação de contas. Argumentam que foram indicadas rubricas, documentos e situações específicas relacionadas ao recebimento e rateio de honorários advocatícios, incluindo valores provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta, parcelamentos de dívida ativa, ações judiciais extintas por acordo e supostas retenções ou supressões indevidas.

Ao final, os apelantes requerem o conhecimento e provimento do recurso, a fim de cassar a sentença por cerceamento de defesa e violação à preclusão pro judicato, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil e regular prosseguimento da instrução. Subsidiariamente, pleiteiam a reforma da sentença para afastar a extinção sem resolução de mérito e permitir o processamento da ação.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ defende a manutenção integral da sentença extintiva, pois a petição inicial não delimitou o período sobre o qual se exigia a prestação de contas. Para o Município, essa omissão inviabilizaria o regular prosseguimento do feito e transformaria a ação em pretensão de auditoria judicial ampla, genérica e indeterminada sobre contas públicas.

O apelado também refuta a alegação de cerceamento de defesa. Sustenta que, quando o julgador constata a ausência de condição da ação ou óbice processual insuperável, a dilação probatória torna-se inútil, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa. Nesse sentido, afirma que a perícia contábil seria juridicamente contraproducente se a própria petição inicial não delimitou adequadamente o objeto da prestação de contas.

O Município acrescenta que o interesse de agir repousa no trinômio necessidade, utilidade e adequação, e que os autores não teriam demonstrado recusa administrativa à prestação de contas, nem indicado período certo de apuração. Assim, entende que a sentença deve ser preservada, porquanto a ausência de delimitação temporal impediria a aferição objetiva da utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

Por fim, o apelado requer o desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença extintiva e rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, mencionando, ainda, a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, declinou da manifestação de mérito, por entender ausente interesse público primário ou direito indisponível que justificasse sua intervenção, com fundamento nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, no art. 25, inciso V, da Lei nº 8.625/93 e no art. 176 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ ADELAR DAL PISSO E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 0019413-15.2008.8.11.0041, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente pela formulação de pedido reputado genérico, sem delimitação específica do período a que se referiria a prestação de contas.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a sentença deve ser cassada ou reformada para permitir o prosseguimento da ação de prestação de contas, com a realização de prova pericial contábil, ou se deve ser mantida a extinção do feito, diante da ausência de delimitação mínima do objeto da prestação de contas, especialmente quanto ao período de apuração.

Em suas razões, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença incorreu em error in procedendo e error in judicando, pois teria extinguido abruptamente o feito após decisão saneadora que reconhecera a necessidade de produção de prova pericial contábil. Alegam cerceamento de defesa, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ocorrência de decisão surpresa. Defendem, ainda, que haveria preclusão pro judicato, pois a questão relativa à inépcia ou deficiência da inicial teria sido enfrentada no saneador, ao menos para fins de permitir o prosseguimento da instrução.

Os recorrentes também afirmam que a petição inicial não seria genérica, porquanto teria indicado rubricas, documentos e situações específicas relacionadas ao recebimento e rateio de honorários advocatícios, inclusive valores oriundos de Termos de Ajustamento de Conduta, parcelamentos de dívida ativa, ações judiciais extintas por acordo e supostas retenções ou supressões indevidas.

A insurgência recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre observar que a demanda foi ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a análise dos requisitos da ação de prestação de contas deve observar, primordialmente, os arts. 914 a 919 daquele diploma.

O art. 914 do CPC/1973 estabelecia que a ação de prestação de contas competia a quem tivesse o direito de exigi-las ou a obrigação de prestá-las. Já o art. 915 dispunha que aquele que pretendesse exigir contas deveria requerer a citação do réu para, no prazo legal, apresentá-las ou contestar a ação. Por sua vez, o art. 917 exigia que as contas fossem apresentadas em forma mercantil, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e o respectivo saldo, acompanhadas dos documentos justificativos.

Embora o CPC/1973 não contivesse dispositivo com redação idêntica ao atual art. 550, § 1º, do CPC/2015, que impõe expressamente ao autor o dever de especificar detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, tal exigência já decorria, de modo necessário, da própria natureza da ação de prestação de contas, das regras gerais sobre pedido certo e determinado, do contraditório substancial e da estrutura bifásica do procedimento então vigente.

A ação de prestação de contas, mesmo sob o CPC/1973, não se prestava à instauração de auditoria judicial ampla, indefinida e exploratória. Tratava-se de instrumento destinado a compelir aquele que administra bens, valores ou interesses alheios a demonstrar, de modo organizado, receitas, despesas e saldo, relativamente a relação jurídica minimamente delimitada.

Por isso, ao autor não bastava afirmar genericamente a existência de direito a contas. Era necessário indicar, com suficiente precisão, quais contas pretendia exigir, em razão de qual vínculo jurídico, com base em quais fatos e em relação a qual universo temporal ou objetivo.

No caso concreto, a sentença recorrida consignou que a inicial não especificou o período em relação ao qual os autores pretendiam a prestação de contas. O pedido, conforme registrado pelo Juízo de origem, limitou-se a requerer que fossem prestadas as “
contas devidas aos requerentes, relativamente ao correto repasse dos honorários advocatícios e seus rateamento
”.

Esse ponto é nuclear.

Isto porque, sem delimitação temporal, a pretensão poderia alcançar, em tese, todos os valores arrecadados, destinados, rateados ou supostamente retidos desde a edição da norma municipal (Lei Municipal n. 2.654 de 1988.), abrangendo décadas de gestão administrativa, múltiplos exercícios financeiros, diversos gestores, variados regimes documentais e inúmeros atos de arrecadação e distribuição.

Tal amplitude torna o pedido incompatível com a natureza da ação de prestação de contas.

Neste ponto, inclusive, conforme delimitado pela sentença, o Superior Tribunal de Justiça tem sólida jurisprudência no sentido de reconhecer que o interesse de agir do autor resta demonstrado quando há, nos autos, a indicação do vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os motivos pelos quais se busca a prestação de contas, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS . REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE . EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não se verifica a alegada violação ao art . 535 do CPC/1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1 .203.021/PR, sob a relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 3. Na espécie, a pretexto de cumprir o entendimento jurisprudencial acima, a parte autora fez afirmações genéricas de que busca prestação de contas, indicando, porém, um extenso período de quase vinte anos, sem proporcional motivação, o que não se admite, configurando-se, assim, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além da falta de interesse de agir . 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar extinta a ação.

(STJ - AgInt no AREsp: 1536252 PR 2019/0194128-4, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR . POSTULAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS . FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente .A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em ofensa à legislação processual. 2. No tocante à sustentada regularidade da petição inicial de prestação de contas, à regularidade de sua instrução e à existência de interesse de agir, rever tal entendimento encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3 . Em relação aos honorários sucumbenciais recursais, agiu corretamente o TJDFT quando do julgamento do recurso, porquanto a reforma da decisão devolvida a reexame, afirmando a carência de ação da parte, extinguindo o processo principal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual e inaptidão técnica da inicial, demanda a fixação de tal verba. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 00000000000001955943 DF 2021/0263149-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/10/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/10/2025)

A delimitação temporal, nesse tipo de demanda, não constitui preciosismo formal. Ao contrário, integra o próprio objeto litigioso. Sem ela, o réu não sabe de quais contas deve se defender ou quais documentos deve apresentar; o juiz não dispõe de parâmetro seguro para reconhecer ou não o dever de prestar contas; e eventual perito não possui objeto técnico definido sobre o qual possa atuar.

A existência de exemplos, rubricas ou documentos mencionados na inicial não supre essa deficiência. Tais elementos podem, quando muito, ilustrar a existência de dúvidas ou inconformidades dos autores quanto a determinados repasses. Contudo, não substituem a formulação de pedido certo quanto ao alcance da prestação de contas.

A parte autora poderia ter delimitado a demanda a determinados exercícios, intervalos, atos, processos, acordos, parcelamentos, rubricas ou documentos específicos. Não o fez. Ao contrário, formulou pretensão ampla de prestação de contas sobre o correto repasse de honorários advocatícios, sem indicar, nos pedidos finais, o período exato a ser examinado.

A ausência de delimitação mínima inviabiliza, inclusive, a apresentação em forma mercantil, com especificação de receitas, despesas e saldo. Isto porque é indispensável que se saiba previamente a que período se referem essas receitas, despesas e saldos. Não há conta mercantil adequada sem marco temporal definido.

Também por isso, a perícia contábil pretendida pelos apelantes não teria aptidão para sanar o vício. O exame pericial serve para verificar lançamentos, confrontar documentos, apurar receitas, despesas e saldo dentro de objeto previamente delimitado. Não se destina a construir o próprio objeto da ação, tampouco a substituir o ônus da parte autora de formular pedido minimamente determinado.

A prova técnica não pode ser convertida em instrumento de prospecção geral de documentos e valores ao longo de décadas. O perito não define quais contas devem ser prestadas; apenas examina tecnicamente as contas submetidas ao processo.

Daí por que não se configura cerceamento de defesa. O processo não foi extinto porque os autores deixaram de comprovar eventual diferença de honorários, nem porque se rejeitou indevidamente prova necessária ao mérito contábil. A extinção decorreu de vício anterior: a ausência de delimitação mínima do objeto da prestação de contas.

Em outras palavras, a prova pericial seria útil apenas depois de definido o universo das contas. Sem essa delimitação, a perícia se tornaria providência incerta, dispendiosa e incompatível com a função jurisdicional.

Do mesmo modo, também não procede a alegação de preclusão
pro judicato
.

A decisão proferida em embargos de declaração esclareceu que o despacho saneador não rejeitou definitivamente a preliminar relativa à inépcia ou deficiência da inicial. Apenas consignou que a matéria se confundia com o mérito e seria analisada oportunamente.

Essa circunstância afasta a tese de estabilização da questão. Não houve decisão anterior clara, definitiva e vinculante no sentido de reconhecer a plena aptidão da petição inicial. Houve, diversamente, postergação da análise do ponto controvertido. Assim, permanecia possível ao magistrado, no momento da sentença, examinar a suficiência do pedido e concluir pela impossibilidade de prosseguimento do feito.

O saneamento do processo não tem a virtude de convalidar pedido substancialmente indeterminado. Tampouco obriga o juiz a avançar para fase instrutória quando verifica que a demanda não possui objeto processual suficientemente definido. A função do saneador é organizar o processo; não é substituir os pressupostos mínimos da postulação inicial.

Deve-se ressaltar, ainda, que o entendimento adotado na origem está em consonância com a orientação jurisprudencial mencionada na própria sentença, bem como aquela destacada anteriormente, segundo a qual a ação de prestação de contas exige a delimitação do período objeto da pretensão, o que não restou especificado nos autos.

A necessidade de delimitação do período decorre da própria estrutura lógica da prestação de contas: sem objeto determinado, não há contraditório efetivo, não há prestação adequada de contas, não há impugnação específica e não há apuração segura de saldo.

No caso, a pretensão autoral, tal como formulada, não permite identificar com segurança quais contas devem ser apresentadas, quais exercícios devem ser auditados, quais documentos seriam indispensáveis, quais lançamentos poderiam ser impugnados e qual saldo poderia ser apurado. A manutenção da sentença, portanto, não prestigia formalismo excessivo, mas preserva a própria racionalidade do procedimento de prestação de contas.

A presente conclusão não nega, em tese, que Procuradores Municipais possam ter interesse jurídico em exigir contas relativas a honorários advocatícios geridos ou arrecadados pelo ente público, caso demonstrados os requisitos próprios da via eleita. O que se afirma é que essa pretensão deve ser deduzida de maneira processualmente adequada, com delimitação temporal e objetiva suficiente para permitir contraditório, defesa, prestação de contas, eventual perícia e apuração de saldo.

No formato apresentado, a demanda não reúne tais condições mínimas.

Assim, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por JOSÉ ADELAR DAL PISSO E OUTROS, para manter integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de delimitação mínima do objeto da prestação de contas, especialmente quanto ao período de apuração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026